Tribunal: STF
Processo: ARE 1499954
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, cuja ementa registra, no que interessa (Doc. 1489):



    EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE NÃO OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO AO TEMPO DA COLHEITA DE SEU DEPOIMENTO EM DELEGACIA. PRELIMINAR REJEITADA. 



    1. A defesa argui preliminar de violação ao direito de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), ao argumento de que intimado, o apelante compareceu à Delegacia de Polícia de Xambioá desacompanhado de advogado para prestar depoimento perante a autoridade policial, momento em que não foi advertido sobre a condição de suspeito, e menos ainda sobre seu direito constitucional de permanecer em silêncio.



    2 . Todavia, em que pese o esforço argumentativo da defesa, do detido compulsar do feito não se vislumbra qualquer mácula ao direito do réu, haja vista que ao tempo em que prestou declarações perante a autoridade policial não o fez na condição de investigado, cujo “termo de declarações” foi lavrado diante da sua conexão com as figuras políticas atuantes naquele cenário e para a construção dos contornos da investigação pelo presidente do inquérito. 



    3 . Ademais, mesmo que se considerasse que o réu tivesse sido ouvido naquela oportunidade como suspeito, também não lhe foi tomado o compromisso legal de dizer a verdade insculpido no art. 203, do Código de Processo Penal, justamente por não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, em primazia ao princípio constitucional que veda a autoincriminação, o que rechaça por completo a tese defensiva. 



    4 . Noutro viés, é entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo” (STJ - RHC: 95963 SC 2018/0057983-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019). 



    5 . A superveniência do decreto condenatório, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo decorrente da ausência do aviso de Miranda, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse lhe sido franqueada, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica nos autos. 



    6. Não bastasse, as supostas irregularidades havidas durante a fase inquisitorial não possuem o condão de macular a ação penal, por ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, instaurado com a precípua finalidade de fornecer ao Ministério Público e/ou ao ofendido, conforme o caso, os elementos necessários à propositura da ação penal.



    7. Preliminar rejeitada.



    QUESTÃO PREJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE MUTATIO LIBELLI EX OFFICIO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, A DECISÃO DE PRONÚNCIA E OS QUESITOS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 



    8. Neste capítulo, o recorrente discorre, em síntese, que o teor da denúncia foi alterado no relatório da pronúncia sem qualquer aditamento, o qual teria subsidiado o julgamento pelo Tribunal do Júri.



    9. A suposta nulidade havida na decisão que pronunciou o réu desafia recurso próprio, qual seja, recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, IV, do Código de Processo Penal. Destarte, uma vez que a tese não foi arguida no momento oportuno e pelo meio processual adequado, operou-se a preclusão, em primazia à segurança jurídica e à lealdade processual.



    10. Ainda que se argumente o fato de que a suposta nulidade poderia ser reconhecida a qualquer tempo, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é de que “a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia” (STJ - AgRg no HC: 592476 CE 2020/0154579-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).



    11. Noutro pórtico, mesmo que o relatório da decisão de pronúncia não tenha reproduzido os termos da denúncia ipsis litteris, facilmente se constata que se ateve aos fatos originários, mantendo-se, inclusive, a definição jurídica dos fatos e a tipificação da exordial acusatória, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação entre a denúncia, a pronúncia e a formulação dos quesitos.



    12. A alegação de que a pronúncia deficitária de correlação com a denúncia tornou-se a fonte direta para elaboração dos quesitos pelo Juiz Presidente não foi objeto de impugnação da defesa durante a sessão plenária, conforme comando do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, estando fulminada pelos efeitos da preclusão.



    […]



    QUALIFICADORAS. HOMICÍDIO MERCENÁRIO. COMUNICABILIDADE COM O AUTOR INTELECTUAL DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. QUALIFICADORAS OBJETIVAS. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    31. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é elementar do tipo qualificado, comunicando-se ao mandante do delito” (STJ - AgInt no REsp: 1681816 GO 2017/0160836-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018).



    32. Com efeito, o executor do crime é responsabilizado por ter ceifado a vida de outrem mediante o recebimento de vantagem ou promessa de recompensa, enquanto o autor intelectual é punido pela sua intenção ao ter dado causa à prática criminosa.



    33. Quanto às qualificadoras “meio cruel” e “recurso que dificultou a defesa da vítima” (incisos III e IV, do §2º, do art. 121, do CP), em se tratando de circunstâncias objetivas, não se enquadram na incomunicabilidade prevista no art. 30, do Código Penal, devendo, por isso, serem estendidas aos participantes do delito se demonstrado que o coautor ou partícipe delas tivessem conhecimento.



    34. In casu, ao que consta do escorço fático-probatório delineado nos autos, o mandante detinha pleno conhecimento dos meios e recursos que poderiam ser empregados no crime para transparecer, aos olhos da sociedade, motivação diversa da pretendida por seus algozes.



    35. Outrossim, com esteio da jurisprudência da Corte Suprema, remanescem as qualificadoras assentadas nas provas dos autos, em primazia à soberania dos veredictos do Tribunal Popular do Júri, que decidiu livremente sobre este aspecto da acusação.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) (Doc. 1324)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins negou provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, mas deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo réu, para redimensionar a pena ao patamar de 18 anos e 9 meses de reclusão (Doc. 1489).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXIII, e art. 129, I, ambos da CF/1988 (Doc. 1505)



    Nas razões recursais, afirma que foi reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1185), que trata da “Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal.”



    Aduz, ainda, que “o ora Recorrente foi ouvido pela autoridade policial sem que lhe fosse feita qualquer advertência sobre o direito de permanecer em silêncio. E dois dias depois foi indiciado e a autoridade policial representou por sua prisão provisória. ” 



    Argumenta a que, “quando da pronúncia, o Magistrado que jurisdicionava no feito inovou – substancial e profundamente – a peça acusatória. Em verdade, à guisa de relatório, como se transcrevendo estivesse, Sua Excelência redigiu uma “nova” denúncia, ao desabrigo de qualquer aditamento, mantendo tão somente a capitulação daquela originariamente oferecida pelo Parquet. ”.



    Aponta, ainda, que “duas circunstâncias objetivas (incisos III e IV, do § 2º, do art. 121, do diploma penal) foram reconhecidas contra o Recorrente à míngua de qualquer imputação válida, e mais ainda à míngua de qualquer referência sobre comunicabilidade; à míngua de contraditório, portanto; à luz de mera ‘suposição’.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para “anular o processo a partir da denúncia, inclusive, por manifesta violação ao princípio nemo tenetur se detegere”, ou, subsidiariamente, “anular o processo a partir da pronúncia, inclusive, por manifesta violação ao princípio da simetria.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) “[...] as nulidades arguidas no presente RE possuem clara correlação à matéria infraconstitucional. Precisamente aos art. 155, art. 186, art. 198 e art. 383, todos do Código de Processo Penal”; e (b) “[...] para alterar o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de questões fático-probatórias, diligência que encontra o óbice enunciado pela Súmula n. 279/STF” (Doc. 1551). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. No mais, reitera os fundamentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 1565).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1505): 



    1 – Da repercussão geral. 



    Em atendimento ao § 3º, do já referido art. 102 da Constituição Federal, a defesa irá discorrer, em preliminar na peça de razões (anexa) sobre a repercussão geral da matéria suscitada. Desde logo, todavia, destaca que dois são os pontos em que se funda a presente irresignação extraordinária: (I) desatendimento ao princípio nemo tenetur se detegere na fase pré-processual e (II) manifesta violação ao princípio da simetria, com irremediável sacrifício ao sistema acusatório, ao contraditório e à ampla defesa. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Registro, ainda, que o Tema 1.185 da repercussão geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, conforme consignou o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, “ao tempo em que Jenner prestou declarações perante a autoridade policial, isto é, em 28/09/2010 (evento 1 – DECLARACOES62, autos de origem), não o fez, ao que consta, na condição de investigado” (Doc. 1483, fl. 13). 



    Ainda que superado esse grave óbice, as teses defensivas não seriam acolhidas.



    No caso, o Tribunal estadual afastou as preliminares suscitadas pela defesa com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 1483):



    1. PRELIMINAR: Violação ao princípio nemo tenetur se detegere



    Como visto, a defesa argui preliminar de violação ao direito de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), ao argumento de que intimado, o apelante compareceu à Delegacia de Polícia de Xambioá desacompanhado de advogado para prestar depoimento perante a autoridade policial, momento em que "não foi advertido sobre a condição de suspeito, e menos ainda sobre seu direito constitucional de permanecer em silêncio e/ou não produzir prova contra si". 



    O princípio em tela, considerado como garantia mínima de todo o acusado, além de consagrado na Constituição Federal em seu art. 5º, LXIII (“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”), é garantia judicial internacional por força do art. 8º, 2, “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, segundo o qual, “toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada”. 



    Fixadas tais premissas, do detido compulsar do feito não se vislumbra qualquer mácula ao direito do réu, haja vista que ao tempo em que Jenner prestou declarações perante a autoridade policial, isto é, em 28/09/2010 (evento 1 – DECLARACOES, autos de origem), não o fez, ao que consta, na condição de investigado, cujo “termo de declarações” foi lavrado diante da sua conexão com as figuras políticas atuantes naquele cenário e para a construção dos contornos da investigação pelo presidente do inquérito policial. 



    A testemunha Evaldo de Oliveira Gomes (Delegado de Polícia) durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, afirmou “que não outorgou os direitos constitucionais ao Jenner e demais investigados porque em que pese seus nomes terem sido mencionados anteriormente, ainda não havia indícios de autoria deles à época e não foi feito o indiciamento formal contra eles” (evento 618, , autos de origem). 



    Ademais, mesmo que se considerasse que o réu tivesse sido ouvido naquela oportunidade como suspeito – circunstância que não se abstrai com a certeza necessária – também não lhe foi tomado o compromisso legal de dizer a verdade insculpido no art. 203, do Código de Processo Penal, justamente por não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, em primazia ao princípio constitucional que veda a autoincriminação, o que rechaça por completo a tese defensiva. 



    Ainda que assim não o fosse, ou seja, se inobservada a garantia constitucional em testilha, é entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo” (STJ - RHC: 95963 SC 2018/0057983-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).



    […]



    Embora o recurso defensivo mencione que o relato fornecido pelo Recorrente, à míngua do aviso de Miranda, foi determinante para o seu indiciamento, decretação da prisão preventiva e condenação, doutro lado entendo que a superveniência do decreto condenatório, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse lhe sido franqueada, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica nos autos. 



    […]



    Por derradeiro, insta mencionar que as irregularidades havidas durante a fase inquisitorial não possuem o condão de macular a ação penal, por ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, instaurado com a precípua finalidade de fornecer ao Ministério Público e/ou ao ofendido, conforme o caso, os elementos necessários à propositura da ação penal. Ademais, compete ao juízo aferir o conteúdo das peças informativas em conjunto com as demais provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    […]



    2. PRELIMINAR: Ocorrência de mutatio libelli ex officio na decisão de pronúncia e violação ao princípio da correlação



    Neste capítulo, o recorrente discorre, em síntese, que o teor da denúncia foi alterado no relatório da pronúncia sem qualquer aditamento, o qual teria subsidiado o julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa enfatiza que o réu foi julgado com base em "peça acusatória distinta daquela efetivamente oferecida pelo titular exclusivo da ação penal, o que constitui verdadeira mutatio libelli ex officio". 



    Vejamos. 



    Preambularmente, curial ressaltar que a suposta nulidade havida na decisão que pronunciou o réu desafia recurso próprio, qual seja, recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, IV, do Código de Processo Penal. 



    Destarte, uma vez que a tese concernente à ocorrência de mutatio libelli de ofício na decisão de pronúncia sequer foi ventilada pela defesa nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0004793-96.2016.8.27.2700, isto é, no momento processual oportuno e pelo meio adequado, tenho que se operou a preclusão, em primazia à segurança jurídica e à lealdade processual.



    […]



    Outrossim, à guisa de esclarecimento, ainda que se argumente o fato de que a suposta nulidade poderia ser reconhecida a qualquer tempo, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é de que “a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia” (STJ - AgRg no HC: 592476 CE 2020/0154579-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020). 



    […]



    Ainda, para que não reste qualquer margem de questionamento pela defesa acerca da suposta quebra de correlação entre a denúncia e a pronúncia, vislumbra-se que as informações contidas no relatório da pronúncia não destoam da imputação originária, quando então se fez referência à trama arquitetada pelos envolvidos mediante divisão de tarefas, cujo fato desencadeador, ao que consta, circunda a cobrança de vantagem ilícita pelo companheiro da vítima para atuação em processo eleitoral, ligado a interesse político local de se manter a prefeita Ione Santiago Leite no poder, e o conhecimento da ofendida de todo o esquema. 



    Embora alegue que na denúncia, diferentemente do relatório da pronúncia, nada foi dito acerca do crime de estupro, além da sua capitulação jurídica, não é esta a conclusão que se extrai da atenta leitura da peça proemial acusatória, quando então o d. representante do Ministério Público do Estado do Tocantins assim discorreu: 



    (...) A vítima teve suas vestes rasgadas indicando se tratar de um estupro e deixada com as penas abertas, sem vestimenta inferior e com a sua blusa levantada mostrando os seios, a fim de ser exposto o cadáver de modo vexatório; sujeitando os seus familiares, além da dor pela perda da vítima, ainda à vergonha de ser a mesma exposta nua para que todos vissem, num requinte de perversidade repudiante. (...) (evento 1 – DENUNCIA2, autos de origem) - grifei 



    Ainda que o relatório da decisão de pronúncia não tenha reproduzido os termos da denúncia ipsis litteris, facilmente se constata que se ateve aos fatos originários, mantendo-se, inclusive, a definição jurídica dos fatos e a tipificação da exordial acusatória (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 213 e 214, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal). 



    Assim, uma vez que a defesa traz mera argumentação desprovida de amparo material, não há que se falar em violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a pronúncia. 



    Sobre o relatório, segundo argumentação expendida no recurso, teria sido utilizado o da pronúncia para subsidiar os quesitos, o que também constitui motivo de irresignação defensiva. 



    Curial mencionar, por oportuno, que a nulidade apontada, isto é, que a pronúncia deficitária de correlação com a denúncia “tornou-se a fonte direta para elaboração dos quesitos pelo Juiz Presidente”, não foi objeto de impugnação da defesa durante a sessão plenária (evento 617 – ATAJURI13), conforme comando do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, estando fulminada pelos efeitos da preclusão. 



    Nos termos do supracitado dispositivo: 



    Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas: 



    (...) VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.



    […]



    Portanto, por todos os ângulos em que se examine a questão prejudicial, conclui-se que sobre ela incidiu o fenômeno da preclusão, seja porque a nulidade havida na decisão de pronúncia deveria ter sido suscitada no momento e pelo meio processual adequados (recurso em sentido estrito), seja porque a alegação de ausência de correlação entre a denúncia, pronúncia e quesitos não foi arguida durante a sessão plenária, inobservando o teor do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 



    Logo, preliminar rejeitada. 



    […]



    5. MÉRITO: Qualificadoras



    De igual modo, foi devidamente comprovado que incide ao caso as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I (mediante paga ou promessa de recompensa ou motivo torpe), III (meio insidioso ou cruel) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), as quais integraram sua condenação. 



    Neste limiar, a defesa argumenta que “em respondendo o ora recorrente na condição de mandante, passou in albis a questão relacionada à comunicabilidade”, pois “eventual qualificadora do homicídio só poderá ser imputada se estiver na esfera de conhecimento do agente”. Entretanto, mais uma vez sem razão. 



    Segundo restou apurado ao longo da persecução penal, o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa (art. 121, §2º, I, do CP), pois os mandantes teriam planejado o homicídio de Isabel e entregado a Ronaldo a contratação de Anderson por intermédio de Roseli para a execução do crime, obrigando-se a pagar aos executores quantia não revelada e facilitar a cirurgia da esposa do acusado Roseli no hospital de Xambioá.



    Pela leitura do laudo pericial jungido ao evento 1 (LAU7) nota-se que o delito foi cometido de maneira a causar intenso sofrimento à vítima (art. 121, §2º, III, do CP), além do necessário para causar o resultado morte, conforme respondeu o perito responsável pela confecção do laudo (quesito 3), onde consta que a vítima apresentava lesões por meio contundente por toda a cabeça, o que levou ao traumatismo crânio encefálico. 



    Ainda restou demonstrado que a vítima foi surpreendida pelo executor, forçada a adentrar em um lote baldio, onde, imobilizada, foi agredida com soco sobre o olho direito, bem como a boca, atingindo o lábio inferior. Ato contínuo foi atingida na cabeça “com objeto contuso, momento este que a vítima já sem vida é arrastada mais ainda para o interior do terreno, deixando as marcas dos pés da vítima na forma de arrastamento sobre o solo, para em seguida tentar abusar sexualmente” (laudo de exame técnico-pericial em local de morte violenta – evento 1 – LAU7, fl. 7) (art. 121, §2º, IV, do CP). 



    Quanto à primeira qualificadora (mediante paga ou promessa de recompensa), a questão sobre a comunicabilidade não é pacífica, havendo abalizadas posições num e noutro sentido. Todavia, filio-me à posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no homicídio mercenário, “a paga ou promessa de recompensa se comunica tanto ao agente que executa a conduta descrita no artigo 121 do CP, quanto ao autor intelectual” (STJ - REsp: 1262706 MG 2011/0069661-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2016). 



    […]



    Isso porque, o executor do crime é responsabilizado por ter ceifado a vida de outrem mediante o recebimento de vantagem ou promessa de recompensa, enquanto o autor intelectual é punido pela sua intenção ao ter dado causa à prática criminosa. 



    Segundo a doutrina de Cézar Roberto Bittencourt, “trata-se, nessa modalidade, de crime bilateral ou de concurso necessário, no qual é indispensável a participação de, no mínimo duas pessoas; quem paga para o crime ser cometido e quem o executa pela paga ou recompensa” (Tratado de Direito Penal. v. 2, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p.54). 



    […]



    No mesmo sentido, naquele Colegiado, HC-66.751, 2ª Turma, j. em 20.6.89, Rel. Min. Célio Borja, Lex 156/229; e HC-69.940, 1ª Turma, Rel. Min. Pertence, DJ de 2.4.93. 



    Quanto às qualificadoras “meio cruel” e “recurso que dificultou a defesa da vítima” (incisos III e IV, do §2º, do art. 121, do CP), a defesa alega que não podem ser imputadas ao mandante por estarem alheias a sua esfera de conhecimento. 



    De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Cidadania, “tratando-se de circunstância objetiva que diz respeito à forma de execução do delito, pode ou não se comunicar entre os agentes, a depender da entrada na sua esfera de conhecimento” (STJ - HC: 291604 PI 2014/0069742-8, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 01/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2015). 



    […]



    Tem-se que as qualificadoras objetivas não se enquadram nas circunstâncias incomunicáveis, conforme preleciona o art. 30, do Código Penal, devendo, por isso, serem estendidas aos participantes do delito se demonstrado que o coautor ou partícipe delas tivessem conhecimento. 



    In casu, consta dos depoimentos dos agentes policiais que Anderson foi contratado para executar o delito, cujo modus operandi não poderia revelar tratar-se de um homicídio encomendado, de modo que Jenner, enquanto mandante, detinha pleno conhecimento dos meios e recursos que poderiam ser empregados no crime para transparecer, aos olhos da sociedade, motivação diversa da pretendida por seus algozes (evento 618, autos de origem). 



    De mais a mais, a matéria foi apreciada pelo júri popular, que decidiu pelo reconhecimento das qualificadoras em relação a Jenner (mandante), o que deve prevalecer em virtude da soberania do veredito, precipuamente quando há provas nos autos que as evidenciam no contexto delitivo apurado. 



    […]



    Remanescem, pois, as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, assentadas nas provas dos autos, em primazia à soberania dos veredictos do Tribunal Popular do Júri, que decidiu livremente sobre este aspecto da acusação. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, não reconheceu as nulidades alegadas pelas defesas. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos referidos apelos. 



    De todo modo, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/